Tribunal: TJBA
Processo: 8003605-57.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003605-57.2022.8.05.0250 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. Advogado(s): CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, MARCELA VARJAO GUIMARAES, BERNARDO SILVA DE LIMA APELADO: TRANSPORTADORA RENER LTDA - EPP Advogado(s):MARCUS VINICIUS GARCIA SALES, DERALDO MOREIRA BARBOSA NETO, ISABELA LOPES DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. PRORROGAÇÃO TÁCITA. PRAZO INDETERMINADO. NATUREZA PRECÁRIA DA POSSE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ESBULHO POSSESSÓRIO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA, PELA APELADA. RECURSO PROVIDO. 1. A continuidade da ocupação do imóvel pela apelada, após o término do contrato de comodato e a manutenção das relações comerciais entre as partes caracterizam a prorrogação tácita da avença, independentemente de cláusula contratual que expressamente vedava sua renovação. 2. A posse exercida pelo comodatário é precária e não gera ao comodatário direito possessório em relação ao imóvel ocupado, configurando-se esbulho possessório a partir da recusa de devolução do imóvel após notificação extrajudicial. 3. A apelante comprovou nos autos que notificou a apelada para desocupação do imóvel(id. 71108596), na data de 04/05/2020, a partir de quando o esbulho da apelada restou caracterizado, considerando que não devolveu o imóvel à apelante. 4. A alegação de aquisição da propriedade pela apelada por meio de processo administrativo junto à SUDIC não restou comprovada nos autos. 5. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8003605-57.2022.805.0250, sendo apelante LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. e apelada TRANSPORTADORA RENER LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões ora expostas.